Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO INCIDENTAL. SIMULAÇÃO E FRAUDE À EXECUÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. SEGURANÇA JURÍDICA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, com prazo prescricional de cinco anos, findado após arquivamento provisório pela ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consumação da prescrição intercorrente; adequação do prazo e seu termo final; interrupção ou suspensão por diligências infrutíferas; alegações de fraude à execução e simulação; validade da coisa julgada em demanda anterior; natureza das obrigações propter rem; necessidade de ação própria para reconhecimento de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, prevista no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, consuma-se quando, após período de suspensão por ausência de bens penhoráveis, decorre o prazo prescricional material sem localização de patrimônio desembaraçado.
4. Meras diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem o prazo prescricional intercorrente, sendo insuficiente a realização de pesquisas que não resultem em efetiva constrição patrimonial ou satisfação do crédito.
5. A rediscussão de matéria com trânsito em julgado em demanda anterior, mediante alegações genéricas, ofende a coisa julgada material e contraria os princípios de segurança jurídica e estabilidade das relações processuais.
6. Eventual reconhecimento de simulação ou fraude à execução exige ação própria específica, sendo inadmissível sua rediscussão incidental na execução.
7. As obrigações de natureza propter rem vinculam-se ao bem e não à pessoa, razão pela qual a realização de pagamentos ou confissão de dívida não reconstitui direitos anteriormente decididos nem afasta decisões que transitaram em julgado.
8. A inércia processual imputável primordialmente ao exequente não caracteriza fraude ou má-fé do devedor, constituindo simples abdução de faculdades processuais legítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A prescrição intercorrente consuma-se regularmente após o transcurso do prazo prescricional material, independentemente de diligências infrutíferas realizadas pelo exequente, sendo inadmissível a rediscussão de matéria com trânsito em julgado mediante alegações incidentais de fraude ou simulação."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 924, V.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT; Acórdão 2096003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026; Acórdão 1242680, 0712479-25.2018.8.07.0020, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/04/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.